Tribunal: TJMT
Processo: 1028662-03.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028662-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Produto Impróprio, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), DIOGO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 900.881.901-53 (AGRAVANTE), FAST SHOP S.A - CNPJ: 43.708.379/0108-30 (AGRAVADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE BEM SUPOSTAMENTE DEFEITUOSO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. INÉRCIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação indenizatória por danos materiais e morais, proposta com o objetivo de compelir as rés à remoção de eletrodoméstico supostamente defeituoso da residência do autor para assistência técnica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, justificador da remoção do bem da residência do agravante para local sob responsabilidade das rés.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito revela-se verossímil ante o laudo técnico que aponta possível adulteração do produto, mas o requisito da urgência não se encontra caracterizado.

4. A distância temporal superior a seis meses entre a constatação do defeito e o ajuizamento da ação demonstra ausência de urgência contemporânea à propositura da demanda.

5. Não se evidenciam elementos novos ou iminência de dano irreparável que justifiquem a medida excepcional.

6. A manutenção do bem na posse do autor, ainda que cause incômodos administrativos, não compromete a cadeia de custódia ou a eficácia da perícia técnica.

7. A tutela de urgência exige risco concreto e imediato ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“A ausência de urgência contemporânea à propositura da ação e a inexistência de risco concreto de dano irreparável ao bem ou à prova técnica impedem a concessão de tutela de urgência para remoção de produto supostamente defeituoso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de -Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIOGO FERREIRA GUIMARÃES em face de decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n.º 1066147-11.2025.8.11.0041 - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – proposta em face de SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e FAST SHOP S.A - indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, em suas razões o agravante narra que, em 08/11/2024, adquiriu junto à loja Fast Shop, por meio de compra realizada via internet, uma geladeira Samsung Family Hub RS58, pelo valor de R$ 19.077,86. A entrega ocorreu em 18/11/2024, porém a instalação foi realizada apenas em 16/12/2024, em virtude de reformas no imóvel.

Segundo afirma, desde a instalação, o eletrodoméstico apresentou sérios problemas de funcionamento, não refrigerando adequadamente e falhando quanto ao congelamento dos alimentos. Relata ainda que, após o retorno de viagem no final de dezembro de 2024, constatou que o equipamento continuava inoperante, motivo pelo qual acionou a assistência técnica autorizada da fabricante.

Na visita técnica realizada em 03/01/2025, o técnico responsável teria identificado sinais de adulteração no produto, com ressoldas, chicote elétrico rasgado, substituição de peças e defeito no compressor, o que, segundo o agravante, evidencia que o produto entregue não era novo, mas recondicionado.

Diante da negativa das agravadas quanto à substituição do bem ou à devolução do valor pago, o autor propôs a ação originária pleiteando indenização por danos materiais e morais, bem como a concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de que as rés fossem compelidas a remover o produto de sua residência e a depositá-lo em uma assistência técnica da própria fabricante ou vendedora, a fim de preservar a integridade do bem e assegurar a futura produção da prova pericial.

O juízo de origem, no entanto, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que, embora houvesse indícios de vício no produto, não se demonstrou risco de perecimento do bem ou de comprometimento da prova, salientando, ainda, que a remoção do eletrodoméstico poderia gerar risco inverso, com alegações futuras de que a integridade do bem teria sido comprometida pelo transporte.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão agravada não considerou de forma adequada a urgência e a verossimilhança dos fatos narrados, tampouco levou em conta os riscos à integridade do produto e à produção da prova técnica. Afirma que a permanência da geladeira em sua residência representa ônus indevido, inclusive diante de advertências condominiais por manter o bem em local inapropriado, além de expor o equipamento a condições inadequadas de armazenamento, o que pode comprometer a perícia.

Aduz, ainda, que a guarda do bem em assistência técnica das rés garantiria a neutralidade e a segurança necessárias, evitando alegações de manipulação ou deterioração por sua parte.

Ao final, requer, o conhecimento e provimento do recurso.

A concessão da tutela de urgência recursal, para que seja determinada a retirada da geladeira do imóvel do agravante, com depósito do bem em assistência técnica indicada pelas rés; a posterior confirmação da medida em sede de julgamento de mérito do agravo.

A liminar não foi concedida (id.n.º 310806882).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 316971363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava compelir as Agravadas a removerem e depositarem, em assistência técnica, o eletrodoméstico objeto da lide.

Alega a parte Agravante, em síntese, que a manutenção da decisão lhe impõe ônus desproporcional, pois, além dos transtornos de armazenar um bem de alto valor e sem utilidade, há risco concreto de deterioração e de comprometimento da prova pericial, estando presentes os requisitos autorizadores da medida liminar.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, consistente na determinação de remoção da geladeira supostamente defeituosa da residência do Agravante para depósito em local de responsabilidade das Agravadas.

A concessão de tal medida exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Embora a probabilidade do direito do Agravante se mostre verossímil, especialmente diante da ordem de serviço que atesta sinais de adulteração no produto, o mesmo não se pode dizer quanto ao requisito da urgência.

No caso em exame, pretende-se, em sede recursal, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que as empresas agravadas removam da residência do agravante uma geladeira adquirida e supostamente defeituosa, com o subsequente depósito do bem em assistência técnica das fornecedoras, a fim de assegurar a cadeia de custódia do produto e preservar a integridade da futura prova pericial. ,

Contudo, a análise do conjunto probatório revela que não se encontram demonstrados os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC, notadamente o periculum in mora.

Com efeito, conforme narrado nos autos, a aquisição do eletrodoméstico se deu em novembro de 2024, a instalação ocorreu em 16 de dezembro de 2024, a vistoria técnica que atestou sinais de adulteração foi realizada em 03 de janeiro de 2025 e a ação judicial somente foi ajuizada em 14 de julho de 2025, com interposição do presente agravo em 25 de agosto de 2025.

Esse intervalo temporal — superior a seis meses entre a constatação do alegado vício e a formulação do pedido liminar — evidencia uma inércia processual relevante, incompatível com a urgência que justifique a intervenção jurisdicional antecipada.

A urgência que a lei protege é aquela contemporânea à propositura da ação, o que não se verifica quando a própria parte conviveu com a situação por um semestre antes de buscar a tutela jurisdicional.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer elemento novo ou superveniente que demonstre iminente risco de dano irreparável ao bem, tampouco prejuízo concreto à produção da prova pericial.

A manutenção do produto na posse do agravante, ainda que em local não ideal, não compromete, por si só, a higidez da prova técnica, sobretudo em razão da ausência de evidência de deterioração, extravio, avaria ou impedimento ao acesso do perito judicial.

Os transtornos decorrentes do armazenamento do bem, bem como as notificações recebidas do condomínio, embora compreensíveis do ponto de vista prático, não alcançam a gravidade jurídica necessária para caracterizar o periculum in mora exigido por lei.

Tais questões, de natureza administrativa e logística, não se confundem com o risco ao resultado útil do processo.

Por fim, salienta-se que a tutela de urgência constitui medida de natureza excepcional, sendo incabível sua concessão quando não demonstrada a urgência real e contemporânea da providência requerida, sob pena de subversão do contraditório e da segurança jurídica.

Desse modo, a decisão de primeiro grau mostrou-se prudente e alinhada aos preceitos legais, não merecendo qualquer reparo.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025